Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723630-72.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MARCOS GOMES LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PABLO MARCOS GOMES LEITE contra decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS. Consulta ao feito de origem mostra a prolação de sentença julgando extinto o processo com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator